Tribunal: TJMT
Processo: 1014545-12.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014545-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIMILSON MARCELINO NUNES - CPF: 903.969.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), TRANSPORTES PANORAMA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (AGRAVANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO DA SEGURADORA À LIDE – POSSIBILIDADE – ART. 125, II, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É admissível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRANSPORTES PANORAMA LTDA. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA nº 1020866-08.2020.8.11.0041, decorrente de acidente de trânsito, distribuída por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S. A., indeferiu o pedido de denunciação à lide da seguradora Bradesco de Seguros Auto/Re, sob o fundamento do cabimento de ação de regresso autônoma.

Em suas razões, a empresa agravante alega que a denunciação à lide não causa prejuízo à demandada e não há qualquer oposição ou alegação neste sentido na impugnação, bem como não houve oposição pelo autor. Sustenta que a lide não se refere a relação de consumo e que a denunciação se dá por força de contrato. Aduz que foi apresentada a denunciação no prazo e forma legal, na própria contestação, como preliminar.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser determinada a inclusão da seguradora denunciada no polo passivo da ação. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para confirmar a tutela antecipada pleiteada.

Efeito suspensivo indeferido (ID 137494156).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 140742182).

Sem informações pelos terceiros interessados (ID 141398686).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Trata-se de ação de cobrança decorrente de acidente de trânsito causado por um veículo de propriedade da agravante e dirigido por um de seus funcionários, que perdeu o controle da direção e saiu da pista, fato que deu causa à danificação das placas de sinalização, cones balizadores, lâminas e posto de sustentação de defensa metálicas existentes na BR-364, em trecho administrado pela concessionária autora, ora agravada.

A recorrente denunciou a “Cia de Seguros - Bradesco Seguros Auto/RE” à lide, todavia, o pedido foi indeferido pela Magistrada
a quo,
sob a fundamentação de que cabe ação de regresso.

Com razão a parte agravante.

Isso porque o art. 125, II, do CPC determina que:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

No caso dos autos, a relação existente entre as partes é civil e não consumerista e, embora a agravante possua o direito regressivo contra a seguradora, entendo que, nesse caso, deve ser aplicado o Princípio da Economia Processual, pois, caso a agravante seja condenada, a seguradora responderá, solidariamente, pelos limites da apólice contratada.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA COMPANHIA SEGURADORA. POSSIBILIDADE.
Considerando a existência de apólice de seguro com validade na data do sinistro, impõe-se o deferimento da denunciação da lide para fins do exercício do direito de regresso entre segurado e seguradora.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento Nº 70071513014, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 23/02/2017) – grifei.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para deferir a denunciação da seguradora à lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022